Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Desentranhe-se a petição de ID: 36974056, conforme requerido no ID: 36975111. No ID: 37246083, constam os cálculos judiciais relativos a LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS. Impugnação do SINDIRETA aos cálculos judiciais no ID: 37627660. Diga o DISTRITO FEDERAL sobre os cálculos e respectiva impugnação. Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador